Tribunal: TJPA
Processo: 0805866-57.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805866-57.2021.8.14.0000

PACIENTE: JORMARLEI SOARES DE LIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTS. 33 E 35, DA LEI 11.343/06.

ALEGAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A não realização da audiência custódia é tida como mera irregularidade processual, não tendo o condão de tornar nula a prisão preventiva do paciente se não demonstrada inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado, como no caso em análise, onde se constatou terem sido respeitadas todas as garantias constitucionais do ora paciente, o qual teve a sua prisão decretada, em estrita observância aos dispositivos do Código de Processo Penal.

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA.
2. O magistrado a quo fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública, ante os indícios de autoria e prova da materialidade do crime, posto que, conforme laudo toxicológico constate do A.P.F, o ora paciente, juntamente com outro acusado, guardavam 03 (três) embalagens tipo tabletes pesando 3.084 g, de substância entorpecente vulgarmente conhecida como “MACONHA”. 3.

Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente.
C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE
.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

ORDEM DENEGADA
,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela
denegação
da ordem
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia
vinte e nove
de julho de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
JORMARLEI SOARES DE LIRA
, contra ato do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA.

Narra a impetração que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 14/04/2021 por suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei 11.343/06.

Aduz o impetrante que o paciente sofre constrangimento ilegal ante a
falta de fundamentação idônea
para a manutenção da custódia.

Alega ser incontestável o
constrangimento ilegal à liberdade do paciente, na medida em que não foi realizada a audiência de custódia
. Destaca também
condições pessoais favoráveis
daquele.

Ao final, pugna pela concessão de liminar, face atendimento dos requisitos, sendo expedido Alvará de soltura para o Paciente e, no mérito, a confirmação da ordem.
Juntou documentos.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações a autoridade coatora.

Em Doc. de nº 5520844,
o juízo apontado como coator informou,
in verbis:

“(...) Em atenção ao ofício n° 1306/2021-SSDP-HC, no qual V. Ex.ª solicita informações tendo em vista o Habeas Corpus impetrado em favor do (a) paciente JORMARLEI SOARES DE LIRA, tenho a informar-lhe o que segue:

Em síntese, no dia 10.04.2021, por volta das 19h, na Av. Augusto Meira Filho na Oficina Lene Motos, Pau D’arco, em Santa Bárbara do Pará –PA, o paciente JORMARLEI SOARES DE LIRA, juntamente com os comparsas Ricardo Assunção Barbosa e Roni Silva de Lima, livres e
conscientemente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, traziam consigo, dentro de uma bolsa, 01 (um) tablete de erva seca, prensada, enrolada com fita adesiva bege da substância Cannabis sativa L. vulgarmente conhecida como “MACONHA”, bem como mantinham em depósito, enterrado em uma área de sítio, a quantidade de 02 (dois) tabletes da mesma substância Cannabis sativa L. vulgarmente conhecida como “MACONHA”, totalizando 03 tabletes de erva seca prensada com peso total de 3,084 gramas de substância entorpecente sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A prisão preventiva do paciente foi homologada e decretada em 18.04.2021, no plantão judiciário.

A Denúncia foi oferecida em 19.04.2021, e prontamente recebida por este juízo em 06.05.2021.

A Audiência de instrução designada para o dia 27.05.2021, restou prejudicada em decorrência da falta do sinal de internet nas dependências deste fórum de Benevides. Instante, que o ato foi redesignado para o 22.07.2021 às 09h.

No momento, o processo aguarda o cumprimento das diligências para realização da audiência

instrutória já designada.

Quanto aos antecedentes, de acordo com a certidão dos autos, o paciente não possui condenação transitada em julgado.

Informo, ainda, que além do que já consta da certidão de antecedentes criminais, não possuo outros elementos que me permitam avaliar a conduta social e a personalidade da paciente.”.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça
Claudio Bezerra De Melo
, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que concerne ao suposto constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, tendo em vista a não realização da audiência de custódia, não assiste razão à Defesa.

A ausência da realização da audiência de custódia, por si só, não é capaz de ensejar a ilegalidade da prisão do paciente, não tendo o impetrante demonstrado a ocorrência de efetivo prejuízo em decorrência desta situação, mormente quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais.

Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ALEGAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DA PACIENTE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 08/TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
. 1. A não realização da audiência custódia é tida como mera irregularidade processual, não tendo o condão de tornar nula a prisão preventiva do paciente se não demonstrada inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado, como no caso em análise, e ainda, se estiverem presentes os requisitos legais da medida extrema ex vi do art. 312 do CPP. Precedentes do STJ
; (...) 4. Ordem conhecida e denegada. 5. Decisão unânime. (TJPA. 2017.04137323-65, Rel. Romulo Jose Ferreira Nunes, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2017-09-25, Publicado em 2017-09-27).

No que tange à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública, ante os indícios de autoria e prova da materialidade do crime, posto que, conforme laudo toxicológico constate do A.P.F, o ora paciente, juntamente com outro acusado, guardavam 03 (três) embalagens tipo tabletes pesando 3.084 g, de substância entorpecente vulgarmente conhecida como “MACONHA”.

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, I E IV C/C O ARTIGO 29 E 129, § 1º, INCISO I, C/C 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ PRÓXIMO DA CAUSA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. A custódia preventiva do paciente se encontra suficientemente arrazoada pela decisão singular, sobretudo pela necessidade de garantir a ordem pública que justifica a atuação jurisdicional. 2. É cediço que não pode ser concedida liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo, pois, irrelevante, para tal fim, a presença de condições pessoais favoráveis, consoante se extrai da inteligência do artigo 321 do Código de Processo Penal e do enunciado constante da súmula nº 8 da jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Presença dos requisitos justificadores da segregação cautelar. 4. Trata-se de crime grave, haja vista que o paciente, agindo em co-autoria, teria ceifado a vida de uma das vítimas e causado lesão em outra. E, ademais, conforme assevera a autoridade tida como coatora, por ocasião da decisão que manteve a prisão do paciente, (...) não paira qualquer hipótese de absolvição sumária (...) in verbis 5. Como versa o princípio da confiança, os magistrados, que se encontram mais próximos à causa, possuem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontada com o caso concreto. 6. Writ conhecido. 7. Ordem denegada. 8. Unanimidade. (HC 0024954-56.2013.8.14.0401– Relatora Desa. Vera Araújo de Souza - Câmaras Criminais Reunidas – Julgado em 26/01/2015).

Já no que concerne as alegadas
condições pessoais favoráveis da paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Nesse sentido, temos o verbete da Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 02/08/2021